Tribunal: TJES
Processo: 5011528-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011528-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANE PEIXOTO ROSA e outros
AGRAVADO: GERALDO LUIZ ANDRADE FURLANI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDISPONIBILIDADE VERBA SALARIAL.
OUTRAS MEDIDAS ADOTADAS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
1.
De acordo com o STJ, a impenhorabilidade das verbas salariais é relativa, podendo ser afastada nas seguintes hipóteses: (i) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida; (ii) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo em todas as situações ser preservada a dignidade do devedor e de sua família.
2.

No caso concreto, o crédito reclamado nos autos não se trata de prestação alimentícia.
Além disso, o magistrado de origem registrou que, em um primeiro momento, a penhora de percentual do salário da parte executada poderá comprometer a
sua
subsistência
e
de sua família.
3.
Com efeito,
observa-se que o magistrado adotou outras medidas a fim de obter a satisfação da dívida, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do ora agravado, pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até o pagamento da dívida discutida nos autos, e o bloqueio de seus cartões de crédito, com exceção daqueles fornecidos por supermercados e farmácias para compra de alimentos e medicamentos, respectivamente.
4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011528-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANE PEIXOTO ROSA, ARIOSTO ROSA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGINA ILDA DEL PUPO - ES5009-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGINA ILDA DEL PUPO - ES5009-A
AGRAVADO: GERALDO LUIZ ANDRADE FURLANI

Advogado do(a) AGRAVADO: JIULIANNA SANTIAGO ANDRADE - ES12168

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, ES, que indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário do executado, ora agravado.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que é possível a penhora de percentual sobre vencimentos, desde que observada a manutenção do mínimo existencial.

Pois bem.

De acordo com o STJ, a impenhorabilidade das verbas salariais é relativa, podendo ser afastada nas seguintes hipóteses: (i) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida; (ii) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo em todas as situações ser preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso concreto, o crédito reclamado nos autos não se trata de prestação alimentícia. Além disso, o magistrado de origem registrou que, em um primeiro momento, a penhora de percentual do salário da parte executada poderá comprometer a sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido,

“por ser o vencimento verba de caráter alimentar, protegido inclusiv
e
contra penhora e abarcado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é descabida a indisponibilização dos vencimentos do agravante ou de parte deles.”
(TJES; AI 0000241-13.2019.8.08.0065; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/05/2021; DJES 09/07/2021).

Do mesmo modo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCONTOS NO SALÁRIO/SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
O bloqueio do produto do trabalho, ordinariamente destinado à satisfação de necessidades básicas como alimentação, habitação, transporte, vestuário, educação e saúde, tem potencial para ofender a dignidade da pessoa humana atingida, razão de ser da impenhorabilidade de tal espécie de bem
, a teor do disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. - Por ser o vencimento verba de caráter alimentar, protegido inclusive contra penhora e abarcado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é descabida a indisponibilização dos vencimentos do agravante ou de parte deles. 3. - Conquanto inegável a harmonização das normas dos microssistemas do processo civil coletivo, é de ser considerado que a possibilidade de execução por meio de desconto em folha contemplada no art. 14, § 3º, da Lei n. 4.717/1965 (Lei de Ação Popular) pressupõe o trânsito em julgado de decisão condenatória ou, no mínimo, a existência de condenação. 4. - Recurso provido. (TJES; AI 0000268-93.2019.8.08.0065; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 01/06/2021; DJES 06/07/2021)

Com efeito, observa-se que o magistrado adotou outras medidas a fim de obter a satisfação da dívida, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do ora agravado, pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até o pagamento da dívida discutida nos autos, e o bloqueio de seus cartões de crédito, com exceção daqueles fornecidos por supermercados e farmácias para compra de alimentos e medicamentos, respectivamente.

Do exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.